Tribunal: CARF
Processo: 10880.917696/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917696/2013-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.776 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que esta analise a
documentação anexada desde a manifestação de inconformidade de modo a confirmar se os
valores apurados constantes do demonstrativo da Recorrente correspondem aos efetivos valores
devidos na competência, bem como para proceder a verificação da existência do direito
creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.773, de 27 de julho de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10880.917697/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
decidiu rejeitar o pedido de declaração de nulidade e, no mérito, julgar procedente em parte a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917696/2013-23
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917696/2013-23

manifestação de inconformidade para homologar tacitamente as compensações informadas e não
reconhecer o direito à restituição pleiteada.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento constante
em PER/DCOMP, relativo à COFINS.
Consta que despacho decisório indeferiu o pedido, não homologando o pedido de
compensação, sob a alegação de não existência de crédito disponível para a compensação,
fundamentada na análise digital da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando, em sede
de preliminar: (i) a homologação tácita da declaração de compensação; (ii) a nulidade do
despacho decisório, por ausência de fundamentação, implicando em cerceamento de defesa. No
mérito, foi demonstrada a origem do crédito tributário informado no PER/DCOMP, tratando-se
de recolhimento a maior a título de COFINS.
O julgador a quo decidiu por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, alegando a nulidade
do despacho decisório, por ausência de fundamentação, implicando em cerceamento de defesa.
No mérito, defende a origem do crédito tributário informado no PER/DCOMP não reconhecido,
tratando-se de recolhimento a maior a título de COFINS .
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Narra a Recorrente que revisou seus registros contábeis e identificou a
relação de créditos que deveriam ser tomados pela companhia e então
abatidos do PIS devido no período conforme materializado no mapa de
apuração acostado à Manifestação de Inconformidade. Para suportar esse
demonstrativo, a Recorrente trouxe aos autos os “razões” de cada conta
contábil que compõe o crédito de PUS do período analisado e que, por
possuir mais de 10 mil páginas, foi juntado em CD.
Pois bem.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo
direito de produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o
amplo direito à contraprova, pois só assim o contraditório e a ampla
defesa serão igualmente garantidos às partes.
É cediço que a conformação do crédito consistente em pagamento
indevido de tributo se dá por meio da retificação do Dacon (bases de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917696/2013-23

cálculo e valores devidos ajustados) e de DCTF, para que o lançamento
dos tributos e as informações à administração tributária sejam alterados e
a informação final demonstre cabalmente a existência do direito
creditório.
No recurso inaugural, a Recorrente reproduz a origem e a suficiência do
direito creditório pleiteado, indicando o erro de preenchimento na
declaração acessória que impediu a homologação do direito creditório,
anexando para finalidade de prova, comprovação contábil das contas
relacionadas na Dacon dos meses de julho, agosto e setembro de 2006,
como exemplo:

In casu, verifico que a essência dos fatos superam eventuais erros de
conduta formal do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da
verdade material no processo administrativo, a busca pela aproximação
entre a realidade factual e sua representação formal.
Salvo melhor juízo, essa é a ratio decidendi da Súmula CARF n° 164,
isto é, a retificação da DCTF pode comprovar o crédito pleiteado, mesmo
após a ciência do despacho decisório, quando o contribuinte apresenta
(com elementos probatórios) a indicação do erro em que se fundamentou
sua retificação:
Súmula CARF n° 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917696/2013-23

Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função
deste, mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as
informações prestadas pelo contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a
unidade de origem de modo que seja informado e providenciado o
seguinte:
(a) analisar a documentação anexada desde a manifestação de
inconformidade de modo a confirmar se os valores apurados constantes
do demonstrativo da Recorrente correspondem aos efetivos valores
devidos na competência, bem como para proceder a verificação da
existência do direito creditório pleiteado;
(c) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos
pleiteados na PER/DCOMP; e
(d) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que esta analise a
documentação anexada desde a manifestação de inconformidade de modo a confirmar se os
valores apurados constantes do demonstrativo da Recorrente correspondem aos efetivos valores
devidos na competência, bem como para proceder a verificação da existência do direito
creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 644
DF CARF MF
Original